Tribunal: TJSP
Processo: 1012055-49.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - INCÊNDIO NO PORTO DE SANTOS - ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E PROBLEMAS DE SAÚDE SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Cerceamento de defesa não configurado - Desnecessidade da prova testemunhal e de novos documentos sobre o incêndio e os danos ambientais dele decorrentes – Fundamentação

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - INCÊNDIO NO PORTO DE SANTOS - ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E PROBLEMAS DE SAÚDE SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Cerceamento de defesa não configurado - Desnecessidade da prova testemunhal e de novos documentos sobre o incêndio e os danos ambientais dele decorrentes – Fundamentação adequada com expressa menção à desnecessidade da dilação probatória no caso concreto – Preliminares afastadas – Ausência de qualquer documento médico a respeito de dano efetivo à autora – Mero aborrecimento – Danos morais não configurados – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.